Tribunal: TJBA
Processo: 8007569-89.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007569-89.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO SOCORRO GONZAGA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROGERIS PEDRAZZI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE, CLAUDIA REGINA MOSSINI

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA DA COVID-19. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA A 1% AO MÊS. INCIDÊNCIA APENAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES DEVIDOS. IPTU. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR IMITIDO NA POSSE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Maria do Socorro Gonzaga dos Santos contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato imobiliário e procedente pedido reconvencional da parte ré, condenando a autora ao pagamento das parcelas inadimplidas e demais encargos contratuais. A apelante alega desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da pandemia da COVID-19, pleiteando substituição do índice de correção monetária (IGP-M) pelo IPCA, limitação dos juros de mora e reconhecimento da boa-fé em depósitos judiciais de valores incontroversos.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de substituição do índice de correção monetária do contrato (IGP-M) pelo IPCA em razão da pandemia da COVID-19;
(ii) limitar os juros de mora a 1% ao mês, nos termos da legislação aplicável;
(iii) definir a incidência exclusiva de correção monetária sobre os valores inadimplidos, à luz da boa-fé evidenciada pelos depósitos judiciais;
(iv) examinar a responsabilidade pelo pagamento de IPTU nos períodos anteriores à posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se a teoria da imprevisão diante da pandemia da COVID-19, reconhecida como evento extraordinário e imprevisível, que causou desequilíbrio contratual, justificando a substituição do índice IGP-M pelo IPCA, mais condizente com a realidade econômica do período, conforme precedentes jurisprudenciais e o art. 6º, V, do CDC.

4. Limita-se os juros de mora a 1% ao mês, conforme previsto no art. 406 do CC combinado com o art. 161, §1º, do CTN, considerando jurisprudência consolidada do STJ, que estabelece o teto anual de 12% para encargos moratórios.

5. A conduta da apelante de realizar depósitos judiciais demonstra boa-fé contratual e processual, justificando a incidência exclusiva de correção monetária sobre os valores vencidos, afastando a aplicação de juros de mora e multa, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e lealdade entre as partes.

6. Mantém-se a responsabilidade da apelante pelo pagamento de IPTU, por se tratar de tributo
propter rem
e pela condição de possuidora do imóvel, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, sendo irrelevantes débitos anteriores à imissão na posse.

7. Com o provimento parcial do recurso, inverte-se os ônus de sucumbência, condenando a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, V; CC, arts. 421, 422, 406 e 478; CPC, arts. 8º e 489; CTN, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.058.114/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16.11.2010; TJ-SP, AC 1000855-38.2021.8.26.0450, rel. Desa. Maria Lúcia Pizzotti, j. 13.10.2021; TJ-BA, AI 80190230920228050000, rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 24.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e Apelação
n°
8007569-89.2021.8.05.0154
,
oriundo da Comarca de
Luís Eduardo Magalhães
, em que figuram como Recorrente
MARIA DO SOCORRO GONZAGA DOS SANTOS
, sendo

Recorrida

S & E

PATRIMONIAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.